Tribunal: TJDFT
Processo: 0728223-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0728223-52.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença proposta pelo DISTRITO FEDERAL – DF (ID 58409734) em face dos Exequentes ATALIBA MARIANO DE OLIVEIRA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, cuja petição de execução está localizada no ID 52446110 e anexos. O Impugnante, em síntese, alega que o Primeiro Impugnado não colacionou documentos que demonstrem que “é alcançável pelos termos do Acórdão” e que o Segundo Impugnado não teria direito a honorários advocatícios sucumbenciais, visto a ausência de impugnação. Réplica no ID 60904750, na qual os Impugnados rejeitam as argumentações lançadas pelo Impugnante. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, é de se consignar que o Impugnante DF não se insurgiu quanto aos cálculos colacionados no ID 52446687. Feita tal consideração, passo ao julgamento da lide. IMPUGNAÇÃO QUANTO AO SENHOR ATALIBA MARIANO DE OLIVEIRA O DF manifesta “a parte embargada não colacionou documentos que demonstrem que é, de fato, alcançável pelos termos do acórdão”. Entendo que razão não assiste ao Impugnante DF. É que, conforme ID’s 52446655, 52446670 e 52446711, o Primeiro Impugnado demonstrou, respectivamente, que é: a) filiado desde 26/8/1993 ao SINDIRETA/DF; b) servidor aposentado; e c) percebia salário conforme jornada de 30 (trinta) horas. Dessa forma, é de se rejeitar esse argumento. Ademais, o DF não demonstrou qualquer fato em sentido contrário, o qual seria seu ônus. IMPUGNAÇÃO QUANTO AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS Igualmente ao tópico anterior, carece ao DF motivo para julgamento em seu favor. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou, em recurso repetitivo (Tema 973), que o art. 85, § 7o do Código de Processo Civil (CPC) não afasta o entendimento consolidado na Súmula 315 daquele Eg. Tribunal Superior. Para tanto, colaciono: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. MUDANÇA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 345 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a controvérsia relativa à condenação em honorários advocatícios na execução não embargada é de natureza infraconstitucional. 2. Sob a égide do CPC/1973, esta Corte de Justiça pacificou a orientação de que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas (Súmula 345), afastando, portanto, a aplicação do art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997. 3. A exegese do art. 85, § 7o, do CPC/2015, se feita sem se ponderar o contexto que ensejou a instauração do procedimento de cumprimento de sentença, gerará as mesmas distorções então ocasionadas pela interpretação literal do art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997 e que somente vieram a ser corrigidas com a edição da Súmula 345 do STJ. 4. A interpretação que deve ser dada ao referido dispositivo é a de que, nos casos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em que a relação jurídica existente entre as partes esteja concluída desde a ação ordinária, não caberá a condenação em honorários advocatícios se não houver a apresentação de impugnação, uma vez que o cumprimento de sentença é decorrência lógica do mesmo processo cognitivo. 5. O procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que ajuizado em litisconsórcio, quando almeja a satisfação de direito reconhecido em sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, não pode receber o mesmo tratamento pertinente a um procedimento de cumprimento comum, uma vez que traz consigo a discussão de nova relação jurídica, e a existência e a liquidez do direito dela decorrente serão objeto de juízo de valor a ser proferido como pressuposto para a satisfação do direito vindicado. 6. Hipótese em que o procedimento de cumprimento de sentença pressupõe cognição exauriente - a despeito do nome a ele dado, que induz à indevida compreensão de se estar diante de mera fase de execução -, sendo indispensável a contratação de advogado, uma vez que é necessária a identificação da titularidade do exequente em relação ao direito pleiteado, promovendo-se a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, o que torna induvidoso o conteúdo cognitivo dessa execução específica. 7. Não houve mudança no ordenamento jurídico, uma vez que o art. 85, § 7o, do CPC/2015 reproduz basicamente o teor normativo contido no art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997, em relação ao qual o entendimento desta Corte, já consagrado, é no sentido de afastar a aplicação do aludido comando nas execuções individuais, ainda que promovidas em litisconsórcio, do julgado proferido em sede de ação coletiva lato sensu, ação civil pública ou ação de classe. 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsócio." 9. Recurso especial desprovido, com majoração da verba honorária. (REsp 1648238/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/06/2018, DJe 27/06/2018) (Negritei) Logo, se tratando o presente caso de cumprimento individual de sentença coletiva, cabível a condenação do Executado em honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que não impugnadas. Ademais, o DF não agravou da Decisão de ID 52503864, que fixou de plano os honorários nesta fase. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelo DF. Condeno o Impugnante ao ressarcimento das custas de ID 52446414, nos termos do art. 4o, parágrafo único da Lei 9.289/1996. Sem condenação em honorários, visto que já fixados. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos (vide ID 52446687), bem como das custas iniciais conforme Portaria GPR 7/2019. (...) Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Exequente em face da Decisão de ID no ID. 61237736, aduzindo, em síntese, a existência dos vícios discriminados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste à embargante. Exponho os motivos. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não a reapreciação de provas ou mesmo o rejulgamento da causa. Em outras palavras, os Embargos de Declaração têm, essencialmente, caráter integrativo ou explicativo do pronunciamento judicial. Noutro giro, ainda que admitido o efeito infringente aos embargos, a possibilidade de reversão do julgado, deve necessariamente decorrer da revisão de alguma omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto pelo art. 1.022, CPC. E não um efeito transverso, admitindo-o como se recurso de Apelação fosse. No presente caso os honorários de sucumbência foram fixados na Decisão que recebeu o cumprimento individual de sentença coletiva, conforme Súmula 345 do STJ. 52503864 Posteriormente, a Decisão que rejeitou a impugnação do Executado, deixou de fixar honorários tendo em vista os mesmos foram fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor executado devido, nos termos da Súmula 345 do STJ. ID. 61237736 Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na sentença. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimem-se. Após o decurso de prazo, cumpra-se a parte final da Decisão de ID. 61237736 (...) "Good decisions are such decisions for which good reasons can be given" (Bentham) Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face da Decisão de ID. 64415753, aduzindo, em síntese, a existência dos vícios discriminados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. A decisão atacada possui o seguinte dispositivo, in verbis: "(..) No presente caso os honorários de sucumbência foram fixados na Decisão que recebeu o cumprimento individual de sentença coletiva, conforme Súmula 345 do STJ. 52503864 Posteriormente, a Decisão que rejeitou a impugnação do Executado, deixou de fixar honorários tendo em vista os mesmos foram fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor executado devido, nos termos da Súmula 345 do STJ. ID. 61237736 Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na sentença. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." O Embargante aduz, em breve síntese, que a mencionada decisão é obscura, visto que não tratou dos honorários da fase de conhecimento, merecendo, assim, pronta integração a decisão embargada. Requer atribuição de efeitos infringentes ao presente recurso para acolher in totum os primeiros embargos declaratórios para estipular o percentual relativo aos honorários da fase de conhecimento observando-se os parâmetros objetivos previstos no § 3o, do artigo 85 do CPC, e a majoração de 10% a título de honorários recursais. É o relato do necessário. Decido. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste ao embargante. Exponho os motivos. O art. 1.022 do CPC dispõe: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não a reapreciação de provas ou mesmo o rejulgamento da causa. Em outras palavras, os embargos de declaração têm, essencialmente, caráter integrativo ou explicativo do pronunciamento judicial. Noutro giro, ainda que admitido o efeito infringente aos embargos, a possibilidade de reversão do julgado, deve necessariamente decorrer da revisão de alguma omissão, contradição ou obscuridade. No presente caso, como relatado, o Embargante almeja fixação de honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento. Contudo, é dominante na jurisprudência o entendimento de que a verba honorária de ação coletiva deve ser liquidada de forma global e em processo autônomo. Em outras palavras, é vedado o fracionamento de crédito considerado uno e indivisível, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o da Constituição Federal. Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal já decidiu: EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Processual. Ação promovida em litisconsórcio facultativo. Honorários advocatícios. Execução proporcional à fração de cada litisconsorte. Artigo 100, § 8o, da CF. Violação. Ocorrência. Precedentes. 1. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição Federal. 2. Agravo regimental ao qual se dá provimento. (RE 1038035 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 08-03-2018 PUBLIC 09-03-2018). (Negritei) Dessa forma, o improvimento dos embargos oposto é medida que se impõe. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS e NEGO PROVIMENTO AOS MESMOS. O Agravante sustenta que, em se tratando da mesma banca de advogados, são cabíveis honorários advocatícios na fase de cumprimento individual de sentença. Salienta que, inexistindo prevenção, a fixação da verba honorária cabe ao juízo ao qual foi distribuído o cumprimento individual de sentença coletiva, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil. Requer, ante o caráter alimentar da verba, a antecipação da tutela recursal para “fixar os honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido mais 2% (dois por cento) a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.711.432/DF”. Preparo recolhido (IDs 18446737 e 18446738). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, consta da própria decisão agravada que o feito executivo somente terá prosseguimento após a preclusão, ou seja, não antes do julgamento do presente recurso. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 13 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator